Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603440-33.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E DIVERGÊNCIAS E OMISSÕES NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS; AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CORRETA
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS; E AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PROPRIEDADE
DE BEM CEDIDOS PARA A CAMPANHA. IRREGULARIDADES GRAVES. RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. INCONSISTÊNCIAS NAS
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRIVADOS. FALHAS QUE REPRESENTAM PEQUENO
PERCENTUAL DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, na qual a transparência das contas não foi afetada, a
irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de
ressalva.
3. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não impõe, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

Num. 43490105 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614005566200000042454331
Número do documento: 22121614005566200000042454331
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:14:22
4. No caso concreto, o vício corresponde a menos de 10% da movimentação de campanha e não
comprometeu a transparência e o controle dos gastos, impondo a anotação de ressalva.
5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.
6. O uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32,
§1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
7. Contudo, se a omissão representa valo

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0603440-33.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - LUCIANO DUCCI - ELEIÇÕES 2022 - Partido
Socialista Brasileiro - PSB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUCIANO DUCCI (REQUERENTE)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA registrado(a) civilmente
como GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 LUCIANO DUCCI DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA registrado(a) civilmente
como GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43490105
16/12/2022
14:01
Acórdão
Acórdão

Num. 43490105 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614005566200000042454331
Número do documento: 22121614005566200000042454331
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:14:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.696

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603440-33.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUCIANO DUCCI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: LUCIANO DUCCI
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E DIVERGÊNCIAS E OMISSÕES NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS; AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CORRETA
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS; E AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PROPRIEDADE
DE BEM CEDIDOS PARA A CAMPANHA. IRREGULARIDADES GRAVES. RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. INCONSISTÊNCIAS NAS
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRIVADOS. FALHAS QUE REPRESENTAM PEQUENO
PERCENTUAL DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, na qual a transparência das contas não foi afetada, a
irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de
ressalva.
3. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não impõe, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

Num. 43490105 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614005566200000042454331
Número do documento: 22121614005566200000042454331
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:14:22
4. No caso concreto, o vício corresponde a menos de 10% da movimentação de campanha e não
comprometeu a transparência e o controle dos gastos, impondo a anotação de ressalva.
5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.
6. O uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32,
§1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
7. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da prestação de contas do
candidato, revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
8. Com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19, o emprego irregular de recursos
públicos enseja a determinação de recolhimento das quantias indevidamente utilizadas.
9. A ausência de comprovação da propriedade de bem imóvel de terceiro cedido à campanha é
irregularidade grave, na medida em que não se pode aferir a origem do recurso, ensejando a devolução da
importância ao Tesouro Nacional. Precedentes.
10. As inconsistências nas despesas pagas com recursos privados não ensejam a determinação de devolução
dos valores, em virtude da ausência de previsão normativa.
11. No particular, as falhas remanescentes, embora possam ser consideradas graves, menos de 10% da
movimentação de campanha, possibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para afastar a conclusão pela desaprovação das contas.
12. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução dos valores.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 14/12/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por LUCIANO DUCCI, candidato eleito, ao
cargo de Deputado Federal, pelo PSB, relativa às Eleições Gerais de 2022.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 43381754).
Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de apresentação de prestação de contas
retificadora em virtude de diversas irregularidades (id. 43397543).
O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43416984) e a prestação de contas

Num. 43490105 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614005566200000042454331
Número do documento: 22121614005566200000042454331
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:14:22
retificadora nos ids nº 43426758 e seguintes.
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação com ressalvas das contas (id.
43457591).
Intimado, o candidato apresentou manifestação e documentos (ids. 43471731 e ss.)
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer, manifestando-se pela aprovação
com ressalvas das contas (id. 43476711).
Encaminhados para análise técnica, foi elaborado o parecer de id. 43482128.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela
legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.
A movimentação de campanha atingiu o montante de R$ 3.078.688,72, tendo a seguinte composição:
Ainda, anoto que o candidato recebeu 95.521 votos.
Outrossim, ao final da análise das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas, indicando as seguintes falhas:
i) descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de campanha (item 1.1.1 do parecer
conclusivo);
ii) identificação de divergências e omissões de despesas, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais (itens 4.1, 4.2 e 4.3
do parecer conclusivo);
iii) identificação de transferência de recursos estimáveis em dinheiro originados do FEFC para candidato
não pertencente à mesma coligação (item 5.1 do parecer conclusivo);
iv) inconsistências nas despesas pagas com recursos do FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (item 7.1 do parecer conclusivo);

Num. 43490105 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614005566200000042454331
Número do documento: 22121614005566200000042454331
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:14:22
v) ausência de comprovante de depósito de doação recebida (item 8.1 do parecer conclusivo);
vi) ausência de comprovante de propriedade de bem cedidos para a campanha (item 8.2 do parecer
conclusivo);
vii) existência de doações e gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época (itens 8.3 e 9.1 do parecer conclusivo) e;
viii) inconsistências nas despesas pagas com recursos privados (item 9.2 do parecer conclusivo).

Nesse ponto, destaco que os documentos juntados extemporaneamente serão considerados apenas para fins
de afastamento de determinação de recolhimento de valores, não afastando, por completo, as falhas
indicadas, em virtude da preclusão estabelecida pelo § 1º, do artigo 69, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Assim, para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades separadamente.
i) Descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de campanha (item 1.1.1 do parecer
conclusivo):
O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral,
por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua
página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também
os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do
julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]

Num. 43490105 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614005566200000042454331
Número do documento: 22121614005566200000042454331
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:14:22
Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem ser informadas,
por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas
contadas do recebimento do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral,
a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada
de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a ausência de informações
sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo
com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo
levar à sua desaprovação.”
Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente
no exame final das contas.
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no AgR–AI
0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.20201), que é imprescindível analisar
se o atraso no envio dos relatórios financeiros afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o
principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o descumprimento
dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados
foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha de
candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional
Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos

Num. 43490105 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614005566200000042454331
Número do documento: 22121614005566200000042454331
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:14:22
pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente
aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI
0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e em
feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista
proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja
vista ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros, no
sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo
simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas
serão ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas,
sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão de macular
a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a
sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte Superior,
afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório, porquanto
houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais Repetitivos nos autos do
REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes
citados não tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão dos membros
deste Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é
suficiente para a solução da presente demanda.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que eventual atraso nos relatórios
financeiros de campanha, quando impactarem significativamente a transparência das formas de
financiamento da campanha, são causas para desaprovação das contas:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR MEIO DE

Num. 43490105 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614005566200000042454331
Número do documento: 22121614005566200000042454331
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:14:22
EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPOR NEA. ATRASO
NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
VEÍCULO PRÓPRIO. PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.
[...]
3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da campanha, com
prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a desaprovação. Ressalva de
entendimento pessoal face ao valor absoluto envolvido.
[...]
(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021)

No caso em análise, o parecer técnico apontou que o prestador não cumpriu o prazo para entrega do
relatório financeiro em relação à seguinte doação recebida:
No particular, embora a omissão se refira a doação que corresponde 82,9% da movimentação de campanha,
o atraso foi de apenas um dia e houve a informação vários dias antes da eleição.
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na qual a transparência das
contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.

ii) Identificação de divergências e omissões de despesas, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais (itens 4.1, 4.2 e 4.3
do parecer conclusivo); e iii) identificação de transferência de recursos estimáveis em dinheiro originados do
FEFC para candidato não pertencente à mesma coligação (item 5.1 do parecer conclusivo) – análise
conjunta:
O parecer técnico indicou a existência das seguintes divergências e omissões:

Num. 43490105 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614005566200000042454331
Número do documento: 22121614005566200000042454331
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:14:22
Em correlação à primeira tabela, após a derradeira manifestação do candidato, o órgão técnico
também indicou que a irregularidade, relativa à omissão e ao repasse de recursos estimáveis em
dinheiro originados do FEFC para candidato não pertencente à mesma coligação, foi sanada.
Nesse ponto, remanesce apenas a falha consistente na comprovação intempestiva da regularidade da
despesa, sendo incabível a determinação de recolhimento dos valores, dada a regularização
extemporânea.

A respeito da segunda tabela, relativa aos gastos com impulsionamento no Facebook, verifica-se que não
houve omissão de despesa, na medida em que foi declarado gasto com impulsionamento de Conteúdos no
valor de R$ 127.200,00, sendo R$ 108.000,00 oriundos do FEFC e R$ 19.200,00 de Outros Recursos.
Sobre a falha, o candidato afirma que “este valor faltante foi utilizado na plataforma, de modo que se requer
a juntada de comprovante de transferência ao FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
referente ao “pagamento de anúncios da meta” no valor de R$ 2.671,73 em 02/10/2022 (docto 002)”. Alega,
ainda, que “em 02/11/2022 o Facebook emitiu a Nota Fiscal nº 52775777 no valor de R$ 3.300,31 referente
ao mês de outubro de 2022 na pessoa física de Luciano Ducci, abrangendo determinada publicação anterior
à eleição, que foi devidamente paga pela campanha no valor de R$ 2.671,13, e as publicações posteriores à
campanha eleitoral, no valor de R$ 629,18, pagas pela pessoa física.
Analisando a documentação acostada ao candidato (id. 43471735), constata-se que tanto o relatório de
cobrança quanto a nota fiscal foram emitidas em nome e CPF da pessoa física do candidato, e não em favor
da campanha do candidato, com seu respectivo CNPJ.
Entretanto, a nota fiscal apresentada em nome e CPF da pessoa física do candidato não é suficiente
para comprovar a regular utilização do recursos públicos destinados a campanha do candidato.
Isso porque, não há a devida vinculação entre o documento fiscal e a campanha do candidato,
mormente por se tratar de serviço disponibilizado por rede social, que pode ser utilizado pela
própria pessoa física, sem vinculação direta com o pleito.
Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. DESAPROVAÇÃO COM
DETERMINAÇÃO.
Não comprovação da efetiva utilização dos créditos de impulsionamento de conteúdo contratados –
Alegação de emissão de nota fiscal no CPF do candidato em razão da baixa do CNPJ da campanha –
Informação que não se mostrou compatível com a realidade da documentação acostada aos autos –
Irregularidade mantida.
Aplicação dos princípios mitigadores.
Recurso parcialmente provido para aprovar as contas com ressalvas, mantida a determinação de
recolhimento.
(TRE/SP. RECURSO ELEITORAL nº 060059740, Acórdão, Relator(a) Des. Afonso Celso da Silva,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 302, Data 07/12/2022)

Num. 43490105 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614005566200000042454331
Número do documento: 22121614005566200000042454331
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:14:22

Assim, a diferença de R$ 2.671,73 deve ser devolvida pelo candidato.

Separando-se pela origem dos recursos utilizados para pagamento das despesas contratadas, tem-se
a seguinte distribuição:
OR
19.200,00
15%

FEFC
108.000,00
85%

Total
127.200,00
100%

Nesse ponto, vale destacar que não é possível verificar qual a exata origem dos recursos não
utilizados.
Embora nas eleições de 2018 esta Corte tenha entendido que não cabia a devolução do saldo não utilizado
quitado com verba privada, tal entendimento foi alterado em 2020, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
VEREADOR. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. GASTOS COM IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO NO FACEBOOK COMPROVAÇÃO DO GASTO. EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO
REALIZADO NO SPCE. REDUÇÃO DA DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS
SOBRAS DE CAMPANHA. ART. 35, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 35, §2º, da Resolução TSE 23.607/2019, os valores previamente pagos ao
Facebook, cuja efetiva utilização não restar comprovada, serão tidos como sobras de campanha,
devendo ser recolhidos ao partido político ou ao Tesouro Nacional, conforme a origem dos recursos
empregados.
2. O lançamento equivocado de despesas na rubrica "impulsionamento", quando comprovada a
contratação do serviço e o seu efetivo pagamento, não enseja a obrigação de devolução dos
recursos.
3. O saldo não utilizado remanescente na conta corrente de campanha "Outros Recursos"
considera–se como sobra de campanha, devendo o valor, nos termos no artigo 50, I e §1º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, ser recolhido ao órgão partidário.
4. A subsistência de irregularidades que correspondem a 0,49% do total de recursos movimentados
durante a campanha impõe a manutenção da aposição de ressalvas.

Num. 43490105 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614005566200000042454331
Número do documento: 22121614005566200000042454331
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:14:22
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a aprovação das contas com ressalvas,
reduzir o valor a ser devolvido ao partido político.
(RECURSO ELEITORAL nº 060050259, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 11/07/2022)

Nesse contexto, tenho que o saldo não utilizado deve ser dividido proporcionalmente, de acordo
com as origens dos recursos.
Assim, da diferença de R$ 2.671,73, R$ 2.270,97 deve ser devolvido ao Tesouro Nacional e R$ 400,76 deve
ser devolvido ao Partido, nos termos do art. 35, § 2º c/c art. 50, inciso III, ambos da Resolução TSE
23.607/2019. Veja-se normativo abaixo:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
[...]
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de conteúdos
contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no país;
[...]
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles efetivamente
prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da campanha serem
transferidos como sobras de campanha [...]”.
(...)
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
[...]
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos, conforme o
disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na circunscrição
do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária do candidato, até a data prevista
para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à prestação de contas
do responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos na contabilidade do
partido político.
§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser transferidas para a
conta bancária do partido político destinada à movimentação de recursos dessa natureza.
§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem ser depositadas
na conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros Recursos", prevista na
resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos.

Num. 43490105 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614005566200000042454331
Número do documento: 22121614005566200000042454331
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:14:22
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente não
utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de
contas.

Neste sentido, segue entendimento do TSE:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVOS INTERNOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DEPUTADO
FEDERAL.
DESAPROVAÇÃO NA ORIGEM. DESPESA COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO.
QUANTUM INDICADO NA NOTA FISCAL INFERIOR AO VALOR PAGO. SOBRA DE
CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO. ART. 53, I, DA RESOLUÇÃO Nº 23.552/2017. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
DE
CONTABILIDADE.
ENQUADRAMENTO
COMO
GASTO
ELEITORAL.
IRREGULARIDADE. ART. 37, § 3º, DA RESOLUÇÃO–TSE Nº 23.553/2017. REEXAME DO
ACERVO
FÁTICO–PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
Nº
24/TSE.
FALHAS
DETECTADAS QUE SÃO PEQUENAS NO CONJUNTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
PRECEDENTES. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
POSSIBILIDADE. ART. 36, § 7º, DO RITSE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO E RECURSO
ESPECIAL PROVIDOS PARA APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS DO CANDIDATO,
MANTIDA A DEVOLUÇÃO DE VALORES CONFORME FIXAÇÃO NA ORIGEM. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVOS INTERNOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este Tribunal Superior firmou entendimento no sentido de que configura sobra de campanha a
diferença entre o valor da contratação realizada com o Facebook para o impulsionamento de
conteúdo e aquele constante na nota fiscal emitida pela empresa, cujo serviço não foi efetivamente
prestado na sua integralidade.
[...]
(Recurso Especial Eleitoral nº 060555235, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 178, Data 04/09/2020)

Por oportuno, segue entendimento desta Corte para as Eleições de 2020:

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
IMPULSIONAMENTO. SOBRA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESA COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para comprovar adequadamente a destinação dos recursos empregados em impulsionamento, o
prestador deve apresentar todas as notas fiscais ou outro documento que demonstre o montante
efetivamente utilizado do saldo constituído junto ao Facebook, não sendo suficiente comprovar o
pagamento efetuado, dado que eventual saldo não utilizado em prol da campanha enquadra-se no
conceito de sobra financeira, o qual deve ser recolhido ao órgão partidário uma vez que os recursos
empregados eram oriundos do Fundo Partidário.
[...]

Num. 43490105 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614005566200000042454331
Número do documento: 22121614005566200000042454331
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:14:22
(PRESTACAO DE CONTAS n 0600351-93.2020.6.16.0154, ACÓRDÃO n 59416 de 05/08/2021,
Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Volume DJE,
Data 10/08/2021)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. DESPESAS COM
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK NÃO
UTILIZADO. SOBRA FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO. MATERIAL DE CAMPANHA. DOAÇÃO POR
CANDIDATO A VICE– PREFEITO FILIADO AO MESMO PARTIDO. UTILIZAÇÃO E RECURSOS
DO FEFC RECEBIDO POR PARTIDO DIVERSO PORÉM COLIGADO NA MAJORITÁRIA
AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGALIDADE. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE CAMPANHA.
DISPARIDADE NA REMUNERAÇÃO PAGA PARA A MESMA FUNÇÃO. IRREGULARIDADE
GRAVE. UTILIZAÇÃO DE RECURSO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS.
1. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo com o Facebook, a
diferença entre o valor da contratação realizada e aquele efetivamente utilizado constitui sobra
financeira de campanha. Precedentes do c. TSE. [...]
(RECURSO ELEITORAL nº 060066428, Acórdão, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 18, Data 31/01/2022)

Sendo assim, do saldo de R$ 2.671,73, a quantia de R$ 400,76 deve ser depositada na conta do
órgão partidário, na circunscrição do pleito, destinada à movimentação de "Outros
Recursos", e R$ 2.270,97 deve ser devolvido ao Tesouro Nacional.

No tocante a terceira tabela, o prestador alega desconhecimento da origem desses valores e, para sanar esse
apontamento, providenciou o recolhimento de R$ 889,16, de um valor total de R$ 889,69, ao Tesouro
Nacional.
Portanto, remanesce pendente de juntada a quantia de R$ 0,53, que também deve ser recolhida ao Tesouro
Nacional.

iv) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (item 7.1 do parecer conclusivo):
A análise técnica indicou, inicialmente, que foram identificadas inconsistências nas despesas pagas com
recursos do FEFC, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
no montante de R$ 43.723,02.
Após a derradeira manifestação do candidato remanesce os seguintes gastos pendentes de
comprovação:

Num. 43490105 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614005566200000042454331
Número do documento: 22121614005566200000042454331
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:14:22
Pois bem, os artigos 35, §§ 11 e 12; 53, II, alínea c; e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõem que:

Art. 35.
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de
documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita, na prestação
de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária, desde
que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente comprovada na
prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste o volume e valor dos
combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.

Num. 43490105 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614005566200000042454331
Número do documento: 22121614005566200000042454331
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:14:22
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas prestadoras de
serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos
do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na
forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da
(o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos,
tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e
da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do
prestador de serviços.
§ 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios adicionais que
comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva prestação dos serviços declarados.
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos decorrentes do uso
comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado

Num. 43490105 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614005566200000042454331
Número do documento: 22121614005566200000042454331
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:14:22
na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e de suas (seus)
parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem registrados
na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.
§ 6º Para fins do disposto no inciso II do § 4º, considera-se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de imóvel para instalação de comitê de campanha e realização de
atividades de campanha eleitoral, compreendido no valor da doação estimável o uso e/ou a locação
do espaço, assim como as despesas para sua manutenção, excetuadas as despesas com pessoal,
regulamentadas na forma do art. 41 desta Resolução;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais publicitários que beneficiem duas
ou mais campanhas eleitorais.
§ 7º Os gastos com passagens aéreas efetuados nas campanhas eleitorais serão comprovados
mediante a apresentação de fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso,
desde que informadas(os) as beneficiárias ou os beneficiários, as datas e os itinerários, vedada a
exigência de apresentação de qualquer outro documento para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
8º).
§ 8º A comprovação dos gastos eleitorais com material de campanha impresso deve indicar no corpo
do documento fiscal as dimensões do material produzido.

Nesse contexto, da apreciação da tabela trazida pelo órgão técnico, tem-se que apenas a despesa realizada
junto ao AUTO POSTO DETROIT, no valor de R$ 5.013,64, está razoavelmente comprovada, eis que, da
análise da NF de id. 43426259, constata-se que não houve cobrança do juros, embora o pagamento tenha
sido registrado como a prazo e o cheque esteja com data anterior a realização dos gastos, indicando
incorreção na data aposta na cártula.
Em relação aos demais gastos, conforme indicado pela análise técnica, não foram apresentados os
documentos necessários para a comprovação das despesas.
Outrossim, é certo que os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação do candidato.
Assim, é de rigor a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta comprovação de sua destinação,
segundo o que determina o art. 79 da Resolução de regência:

Art. 79. [...]
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança.

Num. 43490105 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614005566200000042454331
Número do documento: 22121614005566200000042454331
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:14:22
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na
taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver
sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Portanto, com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19, determino ao prestador a
devolução ao Tesouro Nacional, da quantia de R$ 10.794,38, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a
contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.
Ainda, a presente irregularidade representa 0,33% das despesas totais de campanha, devendo essa falha ser
analisada em conjunto com as demais.

v) Ausência de comprovante de depósito de doação recebida (item 8.1 do parecer conclusivo):
De acordo com análise técnica, foi identificada a existência de recebimento de doação de campanha sem a
juntada de comprovante de depósito bancário, relativa a doação feita por Marry Salette Dal Pra Ducci, no
valor de R$ 50.000,00.
O parecer indicou que, da apreciação do extrato eletrônico, é possível aferir o recebimento do citado
depósito.
Nesse ponto, vale destacar que o artigo 57 da resolução de regência dispõe que:

Art. 57. A comprovação dos recursos financeiros arrecadados deve ser feita mediante:
I - correspondência entre o número do CPF/CNPJ da doadora ou do doador registrado na prestação
de contas e aquele constante do extrato eletrônico da conta bancária; ou
II - documento bancário que identifique o CPF/CNPJ das doadoras ou dos doadores.

Assim, nos termos do inciso I da citada norma, a falha está sanada.

vi) Ausência de comprovante de propriedade de bem cedidos para a campanha (item 8.2 do parecer
conclusivo):
Constou do parecer conclusivo que os seguintes recursos estimáveis em dinheiro não foram detalhados
adequadamente, estando ausentes documentos fiscais e/ou contratos para a realização da análise técnica dos
referidos lançamentos, nos termos do art. 53, I, d da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 43490105 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614005566200000042454331
Número do documento: 22121614005566200000042454331
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:14:22
Após ser intimado sobre o parecer conclusivo, o candidato juntou extemporaneamente documento
comprovando a propriedade do veículo, sanando o segundo apontamento, remanescendo apenas a
irregularidade em relação à doação realizada por DANIEL APARECIDO CASTELIANO PEREIRA, no
valor estimável de R$ 5.000,00.
Conforme destacou o órgão técnico, para comprovar a propriedade do imóvel cedido, foi juntado (id
43471733) carnê de IPTU, porém, nesse documento consta o endereço Rua Capitão Silvio Caetano
Marques, 51, Cs 01, Jardim Monjolo, quando no Instrumento Particular de Contrato de Cessão, consta o
endereço Rua Teodoro Makioka, nº 292, bairro Alto da XV, Curitiba, PR.
Na linha dos apontamentos do órgão técnico, o contrato de cessão não é suficiente para comprovar a
propriedade do imóvel cedido. No ponto, assim dispõe a Resolução TSE nº 23.607:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas, inclusive pela
internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a demonstração
de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela prestação de serviços;

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir produto
de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, § 2º,
da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços praticados
no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou do doador
ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade da doadora ou do
doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou pelo
doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao
partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua adequação

Num. 43490105 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614005566200000042454331
Número do documento: 22121614005566200000042454331
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:14:22
aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros meios de
prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido na oportunidade do
julgamento da prestação de contas.

Ainda, não havendo, nos autos, documentação hábil a comprovar a propriedade do imóvel cedido, não é
possível aferir a titularidade do bem e, dessa forma, não é possível verificar e comprovar a origem do
recurso vertido à campanha, estando caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada,
devendo o valor estipulado no contrato ser recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo
32 da resolução de regência, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos
e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

Nesse sentido, cito julgado desta Corte em caso semelhante:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECEBIMENTO
DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. EXTRAPOLAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS
UTILIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - A ausência de comprovação da propriedade do veículo de terceiro cedido à campanha é irregularidade
grave na medida em que não se pode aferir a origem do recurso.
2 - A extrapolação do limite de utilização de recursos próprios é grave e dá ensejo à desaprovação das contas
quando o conjunto das irregularidades impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
3 - Veiculada pretensão pela aprovação das contas sem qualquer ressalva, pode-se interpretar que a redução
gradual no valor da multa está subentendido no conjunto da postulação, abrindo-se a possibilidade de
redução gradual da multa por extrapolação ao limite legal de utilização de recursos próprios. Inteligência do
art. 322, § 2º do CPC.
4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600315-71.2020.6.16.0018. RELATOR DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS. JULGADO EM 23/11/2021)

Assim, mantenho as irregularidades consistentes na comprovação extemporânea (R$ 2.000,00), bem como
na ausência de comprovação (R$ 5.000,00), totalizando a quantia de R$ 7.000,00, correspondente a 0,22%
do total movimentado em campanha, determinando-se a devolução da importância de R$ 5.000,00 ao
Tesouro Nacional, nos termos no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 43490105 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614005566200000042454331
Número do documento: 22121614005566200000042454331
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:14:22

vii) Existência de doações e gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época (itens 8.3 e 9.1 do parecer conclusivo):
De acordo com o parecer conclusivo, remanescem as seguintes divergências e omissões na
prestação de contas parcial:
Conforme nova redação do art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”
Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o atraso na entrega da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Consoante já mencionado anteriormente, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto
vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020), é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha
afetou a transparência das contas.
No caso em apreço, embora não haja efetiva justificativa para a falha, constata-se que a referida
irregularidade corresponde apenas a 1,3% do total movimentado pela campanha.
Assim, diante da ausência de indícios de má-fé ou fraude, o vício não comprometeu a regularidade
das contas e sua análise, merecendo apenas a glosa de ressalva.
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na qual a transparência das
contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.

Num. 43490105 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614005566200000042454331
Número do documento: 22121614005566200000042454331
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:14:22

viii) Inconsistências nas despesas pagas com recursos privados (item 9.2 do parecer conclusivo):
Constou no parecer que foram identificados os seguintes gastos eleitorais registrados na prestação de contas
final custados com Outros Recursos sem a devida documentação vinculada aos lançamentos de extratos
bancários e despesas eleitorais, contrariando o que dispõe o art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Após ser intimado sobre o parecer conclusivo, o candidato juntou, extemporaneamente, documentos à id.
43471732, sanando as falhas indicadas nas linhas 2, 3, 4, 5, 6 e 7, remanescendo apenas a irregularidade em
relação à despesa contratada com IMAHERO DE SA RIBEIRO, cujo lançamento foi feito em valor diverso
do constante nos recibos e cheques acostados às ids. 43425467 e 43426302.
Todavia, por se tratar de despesa quitada com recursos privados, incabível a determinação de
recolhimento da respectiva verba ao Tesouro Nacional.

ix) Conclusão:
Deste modo, entendendo que as falhas remanescentes indicadas nos ii, iv, vi e viii deste voto, tomadas em
conjunto, embora possam ser consideradas graves, representam apenas 2,03% (R$ 62.525,03) do total
arrecadado (R$ 3.078.688,72), possibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovas as contas com ressalvas.
De outra sorte, deve o prestador proceder a devolução da quantia de R$ 18.065,94, ao Tesouro
Nacional, e R$ 400,76 ao órgão partidário, nos termos da fundamentação (itens ii, iv e vi deste
voto).

Num. 43490105 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614005566200000042454331
Número do documento: 22121614005566200000042454331
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:14:22
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da douta
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se aprovar com ressalvas as contas prestadas relativas às
eleições de 2022 apresentadas por LUCIANO DUCCI, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo PSB,
determinando-se a restituição de valores, da seguinte forma: a) R$ 400,76 ao do diretório estadual do Paraná
do PSB - conta bancária "Outros Recursos"; b) R$ 18.065,94, ao Tesouro Nacional, na forma da
fundamentação.
Após o trânsito em julgado, intime-se o candidato a comprovar nos autos o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 2º, da Res. TSE 23.607/19, sob pena de encaminhamento dos autos
à Advocacia-Geral da União para providências, passando a incidir atualização monetária e juros moratórios
sobre o montante desde a inadimplência até o efetivo pagamento, conforme art. 32, § 3º, da já citada
Resolução.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
______________
1 Em conclusão, à luz da mudança proposta dos destinatários da transparência das prestações de contas, bem
como das mudanças já vividas e as que ainda são desejadas na democracia brasileira propõe-se adotar
compreensão, a partir das eleições 2020, assim sintetizada:
Incumbe aos candidatos e partidos políticos o dever de transparência em todos os atos de suas prestações de
contas, na forma prevista em lei, destacando-se que são destinatários dessas informações o eleitorado
brasileiro e a Justiça Eleitoral.
Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem ser
acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se acolhidas as razões do
atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos
irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas.
Já as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros (art. 28, § 4º, incisos
I e II da Lei nº 9.504/97) acarretam prejuízo ao dever de transparência devido aos eleitores e, diante do
prejuízo irreparável à formação de sua vontade eleitoral, a irregularidade se reveste de gravidade suficiente
para autorizar, por si só, a desaprovação das contas de campanha.

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603440-33.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022
LUCIANO DUCCI DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: GEOVANE COUTO DA
SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU
BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK -
PR24659 - REQUERENTE: LUCIANO DUCCI - Advogados do REQUERENTE: GEOVANE COUTO

Num. 43490105 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614005566200000042454331
Número do documento: 22121614005566200000042454331
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:14:22
DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA
PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO
LEECK - PR24659.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.12.2022.